Tribunal: TJDFT
Processo: 0709939-81.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA. LEI No 6.194/1974. SÚMULA 257 STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial se a exordial não ostenta algum dos defeitos previstos no artigo 330 e se atende aos requisitos do artigo 319, do Código de Processo Civil. O processo serve para dirimir crise jurídica entre as partes de forma útil e adequada, sendo a via judicial necessária para a obtenção da pretensão. A lide existe quando há um conflito de interesses qualificados por uma pretensão resistida. Nos autos, a apelante apresentou contestação e insurgiu-se diversas vezes em primeira instância contra o direito do autor, configurando o interesse de agir. A interpretação do pedido deverá ser realizada pelo conjunto da postulação. Aplica-se ao caso a Lei no 6.194/74, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, pois o autor sofreu acidente automobilístico. Nos termos da Súmula 257, do Superior Tribunal de Justiça, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. A súmula não faz distinção entre segurado e proprietário do veículo ou, ainda, a terceiros envolvidos no acidente. Para que se caracterize a litigância de má-fé, mostra-se necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado no caso em exame.